Tribunal: TJMT
Processo: 1032407-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1032407-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), GALU EMPREENDIMENTOS, GESTAO E PARTICIPACAO EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 04.971.994/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALESSANDRA PANIZI SOUZA - CPF: 422.768.372-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO EM ÁREA PASSÍVEL DE SUPRESSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do Termo de Embargo n.o 4603001424, referente ao imóvel denominado Fazenda Serra Formosa, no município de São Pedro da Cipa/MT. A decisão permitiu a exclusão do nome da parte recorrida da lista de áreas embargadas e a continuidade das atividades rurais no local até julgamento de mérito ou contraordem judicial.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar:

(i) se os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência, previstos no art. 300 do CPC/2015, foram preenchidos, considerando a probabilidade do direito e o perigo de dano; (ii) se é desproporcional a manutenção do embargo ambiental em área passível de supressão e registrada no Cadastro Ambiental Rural (CAR).

III.
Razões de decidir

3. A legislação ambiental exige avaliação prévia e autorização do órgão competente para atividades que envolvam supressão de vegetação nativa, o que não ocorreu no caso em tela. Contudo, a área desmatada encontra-se fora da reserva legal e é passível de regularização ambiental.

4. A desproporcionalidade do embargo total foi evidenciada, causando impacto severo às atividades econômicas da parte recorrida, sem comprovação de danos ambientais irreversíveis.

5. A decisão recorrida observa o equilíbrio entre proteção ambiental e desenvolvimento sustentável, conforme os arts. 225 e 170, inc. I, da CF/1988, e não demonstra risco de periculum in mora inverso.

IV.
Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:
"A suspensão do Termo de Embargo em área ambientalmente regularizável é admissível, desde que demonstrada a proporcionalidade da medida e a ausência de danos ambientais irreversíveis."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 170, I, e 225; CPC/2015, art. 300; Decreto Federal n.o 6.514/2008, arts. 16 e 108; Decreto Estadual n.o 1.436/2022, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n.o 1030452-33.2023.8.11.0041, Rel. Des. João Carlos Ribeiro, j. 15.09.2023; STJ, REsp n.o 1.749.047, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 12.06.2018.
R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer no 1033756-37.2024.8.11.0041 ajuizada por GALU EMPREENDIMENTOS, GESTAO E PARTICIPACAO EMPRESARIAL LTDA, deferiu a tutela de urgência
‘DETERMINO a imediata suspensão do Termo de Embargo n.4603001424, referente o imóvel denominado Fazenda Serra Formosa, no Município de São Pedro da Cipa/MT, por consequência, a exclusão do nome da parte requerente e do referido imóvel da lista de áreas embargadas do sítio eletrônico da SEMA/MT, ficando autorizada a continuidade da atividade rural desempenhada no local, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial, devendo a parte requerida comprovar nos autos o cumprimento da presente determinação no prazo de 10 (dez) dias’.

Inconformado, o Agravante argumenta que o termo de embargo é mera consequência da legislação estadual e decorreu do desmatamento a corte raso de 45,3808 hectares de vegetação nativa em área passível de supressão (fora da reserva legal) – sem autorização da autoridade competente.

Assevera que
“o agravado cometeu infração ao meio ambiente, sendo, por óbvio, merecedor do embargo que lhe foi imposto, sobretudo porque adequado à gravidade dos fatos e à relevância do bem tutelado”
e que o imóvel rural somente será considerado regular com o cumprimento do termo de compromisso de recomposição de área, “
agravado não comprovou a regularização ambiental da área embargada até a presente data, fica evidente que não há que se falar em desembargo”.

Aduz que o auto de infração é hígido e não ocorreu a prescrição intercorrente pelo simples transcurso do prazo sem qualquer culpa da administração pela paralização.

Alega que
“não se pode falar em negligência do órgão competente em promover os atos de apuração nos autos, uma vez que o mesmo permaneceu paralisado por força de extravio e da necessidade de sua reconstituição”.

Requer, assim, inicialmente a suspensão dos efeitos da decisão objurgada, no mérito a reforma da decisão para que o Termo de Embargo seja restabelecido e mantido até a devida regularização da área.

Isento de preparo, id. 244947168.

Efeito suspensivo não concedido, id. 252455695.

Contrarrazões, id. 257904666.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual manifestou pelo provimento do recurso, id. 261449273.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025